Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não atendimento integral da determinação judicial de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, especialmente quanto à retirada do pedido contraposto; (ii) estabelecer se o descumprimento da ordem judicial justifica o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução são ação de natureza especial e estritamente defensiva, não se admitindo a formulação de pedido contraposto ou reconvencional.
4. A decisão de determinação expressa de emenda da inicial, impondo a retirada do pedido reconvencional, a correção do valor da causa e o recolhimento das custas, restou objetiva e clara quanto à necessidade de correção dos vícios para o prosseguimento da ação, sob pena de indeferimento da inicial.
5. O descumprimento deliberado de determinação judicial clara e fundamentada legitima o indeferimento da inicial, conforme determina artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos à execução possuem natureza estritamente defensiva, não comportando formulação de pedido contraposto ou reconvencional. 2. O descumprimento de determinação judicial expressa e fundamentada de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. Deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte, deliberadamente, insiste no descumrpimento de ordem judicial destinada à correção da adequação formal da inicial.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 917, VI.